Tribunal: TJBA
Processo: 8001313-76.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001313-76.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JONAS SANTOS AMORIM e outros Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e outros (2) Advogado(s):JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais, formulado em ação de reparação por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do autor. 2. O recorrente sustenta a tese de inexistência de litispendência ou conexão entre os processos semelhantes anteriormente ajuizados, impugnando a justificativa de fracionamento indevido de ações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de múltiplas ações semelhantes, com fatos e fundamentos jurídicos substancialmente idênticos, pode justificar o indeferimento de pedido de nova indenização por dano moral, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, prevenção à litigância predatória e vedação ao enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A similitude substancial entre os processos ajuizados, com identidade de núcleo fático-jurídico, autoriza o reconhecimento de fracionamento indevido das pretensões indenizatórias, conforme disposto no art. 55, § 3º, do CPC, e à luz da jurisprudência do STJ sobre conexão instrumental. 5. O ajuizamento sucessivo de ações com pleitos indenizatórios baseados em fatos idênticos, ainda que formalmente distintos, caracteriza estratégia atentatória à racionalidade do sistema judicial. 6. O autor já foi anteriormente indenizado por danos morais, em valores expressivos, decorrentes de fatos substancialmente semelhantes, o que afasta a configuração de novo abalo indenizável e preserva o caráter pedagógico da responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto nos autos do recurso principal n. 8001313-76.2024.8.05.0138, em que figuram como Agravantes JONAS SANTOS AMORIM e como Agravados SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.